Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005407-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 632.696.192-00 (RECORRENTE), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - CPF: 226.493.578-27 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1005407-49.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente:
MARCIO BENEDITO DA SILVA

Recorrid
o
:
BANCO C6 S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

SERVIÇO
S
BANCÁRIOS
.
BLOQUEIO DE CONTA.
DESBLOQUEIO
QUE OCORREU TÃO SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E O DEFERIMENTO DA LIMINAR.
FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
DANOS MORAIS
EXCEPCIONALMENTE
CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorr
ente

MARCIO BENEDITO DA SILVA
postula pelo desbloqueio de sua conta bancária junto a instituição

financeira e indenização por danos morais, ao argumento de que o serviço suspenso, de forma unilateral, sem aviso prévio.

2.
Ainda que o bloqueio tenha ocorrido legitimamente, ante a existência de indícios de fraude (tentativa de troca de
device
)
, nada justifica a inércia da instituição bancária em contatar o consumidor para a regularização da questão,
bem ainda quanto ao atendimento das reclamações efetuadas pelo consumidor.

3. A despeito de informar que após o bloqueio entrou em contato com o consumidor, não há nenhuma prova concreta neste sentido. O consumidor ainda logrou comprovar que tentou contato via
twitter
, sendo informado em inúmeras oportunidades que o banco entraria em contato, o que não se verificou.

4.
Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que
o mero inadimplemento contratual
,
via de regra, não dá azo à reparação por danos morais. Todavia, verifica-se que restou comprovada a excepcionalidade do caso concreto,
em razão d
e tentativa
de resolução do
problema
n
a seara administrativa
por parte d
a
consumidor
a
.

5
.
Com feito, q
uando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no
caso em tela, fazendo com que
o
consumidor
seja
submetida
a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

6
.
No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, a empresa Recorrida optou por
permanecer inerte, obrigando
o consumidor
a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda
relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente MARCIO BENEDITO DA SILVA postula pelo desbloqueio de sua conta bancária junto a instituição financeira e indenização por danos morais, ao argumento de que o serviço suspenso, de forma unilateral, sem aviso prévio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência,
nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, confirmo a tutela provisória de urgência concedida no ID 50382282, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, para que seja efetivado o desbloqueio da conta corrente da parte Requerente, restando improcedentes todos os demais
pedidos.
”

Inconformad
o
,
o Recorrente MARCIO BENEDITO DA SILVA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
o

Recorrido

BANCO C6 S.A.

seja condenad
o
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID.

101792511
),
o Recorrente MARCIO BENEDITO DA SILVA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023